Tribunal: STF
Processo: ARE 1551075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 150, inciso II e §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    Quanto ao mérito, consigno que sentença atacada bem examinou as questões debatidas nos autos, tendo explicitado todas as razões de fato e de direito relevantes para o deslinde do feito, inexistindo fato novo a justificar entendimento diverso.



    Cumpre esclarecer que os argumentos lançados no recurso interposto no ID 466500608, no sentido de que a pretensão do autor não possui amparo legal, sendo necessário à reforma da sentença, não merece prosperar, haja vista que, conforme discorrido na sentença prolatada, a concessão da isenção do IPVA abrange aqueles cuja deficiência dificulte ou impossibilite o exercício da função, como menciona o artigo 3º, inciso III da Lei Estadual n. 14.937:



    Art. 3º. E isenta do IPVA a propriedade de: [...]



    III — veículo de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, observadas as condições previstas em regulamento;



    Em consoante, o Decreto nº 43.709/2003 [RIPVA] dispõe em seu art. 7º, III e 8º, III, “c”, que:



    Art. 7º. É isenta do IPVA a propriedade de: [...]



    III - veículo de pessoa com deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, com síndrome de Down ou autista, desde que na hipótese de veículo:



    Art. 8º. Nas hipóteses abaixo relacionadas, a isenção depende de reconhecimento, mediante requerimento apresentado por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual - SIARE -, acompanhado de: [...]



    III - nas hipóteses do inciso III do art. 7º: [...]



    c) laudo a perícia médica fornecido pela Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais [DETRAN/MG], especificando o tipo de defeito fisico do requerente e atestando a sua total incapacidade para dirigir veículo comum, bem como a sua habilitação para fazê-lo no veículo adaptado, para cuja propriedade se requer a isenção, em se tratando de portador de deficiência física condutor;



    No caso em tela, restou patente que o recorrido é portador de deficiência física de grau moderado em seus membros superiores, sendo incapacitado permanentemente para dirigir, conforme demonstra o laudo da junta médica acostado no ID. 466500538, em consequência, conforme a Lei Estadual e o Decreto supramencionados, faz jus ao benefício de isenção tributária.



    Ademais, o laudo realizado pela junta médica do Detran não é pressuposto para tornar nula a comprovação da deficiência apresentado pelo autor, haja vista ter sido devidamente assinado por médico integrante do Sistema Unico de Saúde [SUS], conforme bem explanado pelo magistrado sentenciantes. 



     (...)



    Desta feita, não carece de reforma a sentença combatida, haja vista ter o magistrado a quo agido como costumeiro acerto.



     (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente